Tribunal: TJDFT
Processo: 0008724-67.2018.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos lindes, pois se destinam a aclarar e integrar o acórdão em caso de vícios de omissão, contradição, ambiguidade e obscuridade, conforme estabelecido pelo artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não obstante a Defesa sustente omissão quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício do Embargante e não obstante a Promotoria de Justiça tenha oferecido uma proposta de acordo, ele não foi encontrado para se manifestar sobre ela, motivo pelo qual os autos voltaram conclusos para o julgamento destes embargos.
3. Por conseguinte, não havendo vício a ser sanado no Acórdão proferido por esta Turma Criminal, não é possível o acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal.
4. Recurso rejeitado.